Tribunal: TJDFT
Processo: 0036580-97.2013.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0036580-97.2013.8.07.0003 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EMANUEL DE MACEDO SILVA LOPES APELADO: EMANUEL DE MACEDO SILVA LOPES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Verifica-se nos autos que nas peças processuais da primeira instância como denúncia (ID 13400119), sentença (ID 13400172) e guia provisória (ID 13400214) consta como réu EMANUEL DE MACEDO SILVA (CPF 150.578.601-00). Todavia, a partir da certidão ID 13400218, de envio dos autos a este Tribunal, consta o nome EMANUEL DE MACEDO SILVA LOPES (CPF 150.578.601-00). Portanto, houve a inclusão de sobrenome LOPES, não existindo nenhum documento que justifique tal modificação. 2. Intime-se a douta Defesa técnica para esclarecer acerca do nome correto do réu. Cumpra-se. Int. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator